Tribunal: STF
Processo: ARE 825780
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, À COISA JULGADA OU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ILEGITIMIDADE ATIVA DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DE PROVAS AUTORIZADAS POR ÓRGÃO ENTÃO TIDO POR COMPETENTE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF) E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.